Tribunal: TCU
Processo: 029.343/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1148/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso II, 143, inciso V, alínea "c", todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em fazer as determinações constantes do subitem 1.7 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Secex/TCE (peças 24/26). 1. Processo TC- Processo 029.343/2017-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Washington Luís de Oliveira, ex-Prefeito (CPF XXX.175.323-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bacuri/MA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: David Neves dos Santos (OAB/MA 11.016) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. fixar o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da notificação, para que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação encaminhe a este Tribunal a seguinte documentação: 1.7.1.1. cópia dos pareceres conclusivos do Conselho de Acompanhamento e Controle Social (Cacs) sobre a execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) pelo Município de Bacuri/MA, nos exercícios de 2011 e 2012; 1.7.1.2. cópia das notas técnicas relativas às prestações de contas da execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) pelo Município de Bacuri/MA nos exercícios de 2011 e 2012, tendo em vista o envio ao FNDE de documentação complementar às referidas prestações de contas, bem como os registros constantes do SiGPC de que o processo atinente ao Pnate/2011 encontra-se "em análise financeira" e o processo referente ao Pnate/2012 está "aguardando análise"; 1.7.3. manifestação conclusiva sobre a pertinência e a possibilidade de os documentos oferecidos servirem de subsídio ao exame de mérito por parte do TCU.